Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o NPJ/UNIPLAN, na pessoa da ilustre advogada subscritora da petição de (ID 20050289), para que comprove a devida comunicação aos apelantes sobre a renúncia ao mandato, no prazo de 5 (cinco), nos termos do artigo 112 do CPC. Paralelamente, intimem-se os apelantes ELIÉZIO e MIRAILDE para constituírem novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, cientificando-os de que, em caso de inércia, será nomeada a d. Defensoria Pública para o patrocínio de suas defesas. Cumpra-se.